Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707047-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERESINHA DE SOUSA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, na ação de condenatória referente às diferenças do PASEP ajuizada pelo agravante em face de BANCO DO BRASIL SA, declinou, de ofício, a competência em favor da Vara Cível de Teresina/PI. Em suas razões recursais, a agravante alega, preliminarmente, a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência. No mérito, aduz, em síntese, que, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, não houve escolha aleatório do foro para o ajuizamento da ação, mas que a pretensão foi deduzida no local da sede da ré. Sustenta também que, não obstante se tratar de relação de consumo, o entendimento sufragado pela jurisprudência é que o consumidor pode propor a ação onde considera ser facilitada sua defesa. Aduzindo estarem presentes seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão impugnada para que ação tramite no juízo a quo. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente em face da documentação existente nestes autos, defiro à agravante, somente para fins do processamento do presente recurso, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC/2015, sem prejuízo para a apreciação dos requisistos para concessão do benefício pelo juízo de origem. Aprecio a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelecem as hipóteses de decisões passíveis de serem agravados, possuem taxatividade mitigada, mormente considerando a natureza da decisão e o risco ao processo e a efetividade da prestação jurisdicional. No caso em apreço, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial, eventual cumprimento da referida decisão, sem a possibilidade de recurso com efeito suspensivo, submete o processo a tramitação desnecessária que compromete a celeridade processual. Ademais, a jurisprudência admite a mitigação do rol do art. 1.015, com base na analogia da situação do presente recurso com a previsão do inciso III, que estabelece a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou não a competência do juízo em face de rejeição ou reconhecimento da existência de convenção de arbitragem. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto do STJ, que se processou na forma do art. 1.036 do CPC, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, presentes os demais pressupostos legais, conheço do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso refere-se à competência territorial para conhecer e julgar ação proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A. onde se pretende a condenação referente às diferenças do PASEP, Consoante se extrai da atenta leitura da petição inicial, o pedido e a causa de pedir da presente demanda estão relacionados a alegada falha na prestação de serviço pelo réu na administração dos recursos do PASEP, o qual teria causado prejuízos ao autor. Não obstante haver certa discussão acerca da incidência ou não da norma protetiva do consumidor nas ações contra o Banco do Brasil S.A. relativas a correta aplicação dos índices de remuneração dos fundos PIS/PASEP, nos casos como o presente a aferição da competência prescinde da utilização da referida norma protetiva, porquanto a parte autora, pretensa consumidora dos serviços bancários do réu, ajuizou a ação no foro da sede do réu. Não se trata de escolha aleatória da parte autora, conforme rechaçada pelo magistrado na decisão recorrida, razão pela qual, a opção da parte quanto ao foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada, mormente quando em absoluta consonância com a regra geral do domicílio do réu e da sede da pessoa jurídica ré (art. o disposto no art. 53, III, “a” do CPC/2015. Sobre o tema, assim já decidiu esta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA PASEP. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de ofício de incompetência territorial, consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970. III. A incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. IV. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é "competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1250729, 07024345120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do disposto no art. 53, inc. III, "a", do Código de Processo Civil, que estabelece ser competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 2. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração de recursos decorrentes do PASEP, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica se submete a regramento específico, devendo a matéria ser dirimida sob a ótica da legislação processual vigente. 3. Nos termos do art. 64 do CPC, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, é relativa, suscetível de impugnação como questão preliminar de contestação. Ainda que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do CPC, diante da ausência de impugnação do réu, a competência estará prorrogada (art. 65 do CPC), por força do princípio da perpetuatio jurisdictionis. 4. A Súmula 33 do STJ veda o declínio de ofício da competência pelo magistrado. 5. Recurso provido. (Acórdão 1247405, 07009942020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, , Relator Designado:MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante o magistrado, na decisão agravada, tenha determinado que se aguardasse a preclusão da decisão declinatória, a fim de evitar o risco de dano de eventual cumprimento imediato da decisão, mostra-se necessária a concessão do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se. Brasília, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora